Tribunal: STF
Processo: HC 241168
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 894.678/PE, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA E USO DE DOCUMENTO ALHEIO. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).



    2. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. No caso, a liminar foi indeferida em razão de não ter ficado demonstrado ser ele o único responsável pelos cuidados dos menores, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI, do CPP).



    4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 5, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    [...] SEJA CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS requerida para CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR, haja vista o SER PESSOA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS ESPECIAIS DE PESSOA MENOR DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE OU COM DEFICIÊNCIA, conforme ART. 318, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL;



    2. No mérito, SEJA, ENTÃO, CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM HABEAS CORPUS REQUERIDA para os mesmos fins constantes no pedido anterior para os mesmos fins constantes no pedido anterior, se necessário, com o USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, conforme ART. 146-B, IV, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS;



    3. Seja expedido e dado cumprimento incontinenti ao competente ALVARÁ DE SOLTURA, a ser encaminhado à unidade prisional, a saber, a Penitenciária Doutor Edvaldo Gomes, em Petrolina/PE, onde se encontra recolhido o paciente (doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 894.678/PE, assim fundamentada:



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, sem adiantar qualquer juízo de valor sobre os fatos, destaco os termos expostos pelo Tribunal a quo, ao indeferir o pleito liminar (e-STJ fls. 30/31):



    Os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal tratam da Prisão Domiciliar:



    “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.



    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:



    I - maior de 80 (oitenta) anos;



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;



    IV - gestante;



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”



    Na hipótese, ao indeferir a substituição da Prisão Preventiva em Domiciliar, pontuou a Decisão que "o próprio investigado afirmou que quem cuida dos filhos é sua esposa (id. 4058303.29355050, fls. 18). Ainda segundo o autuado, no dia do flagrante, ele aceitou uma carona para ir celebrar um réveillon, registre-se com uns amigos em outra cidade (Orocó), sem sua família. O outro autuado, por sua vez, disse que Jackson pediu carona para ir visitar a namorada em Orocó. Assim, todos os elementos evidenciam que não é o requerente que cuida de seus filhos menores, não merecendo prosperar o presente pedido."



    Na Instrução do presente, não há elementos factuais que infirmam os fundamentos Habeas Corpus adotados na Decisão apontada Coatora, no tocante à ausência de comprovação de cuidados dispensados aos dois Filhos menores por parte do Paciente.



    Com efeito, os documentos subscritos por Profissionais da área de saúde, que instruem a Impetração, registram o quadro clínico dos Filhos (um é portador de Transtorno do Espectro Autista -TEA; outro de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade - TDAH) e prescrevem medidas terapêuticas, sem que daí se possa inferir, em sede de Habeas Corpus, que não admite dilação probatória, a condição exclusiva do Paciente no que tange à assistência aos Filhos, em razão mesmo da presença da Genitora, que, como afirmado, é "do lar".



    ISTO POSTO, indefiro o Pedido de Liminar.



    Como visto, as instâncias ordinárias consignaram que não ficou demonstrado ser ele o único responsável pelos cuidados dos menores, como prescreve a norma processual penal (art. 318, VI, do CPP).



    Com efeito, o decisum impugnado encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não ocorreu no caso concreto." (AgRg HC n. 822.761/RJ, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe 5/10/2023).



    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 4-5).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    No mais, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator